Tribunal: TJBA
Processo: 0148557-38.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0148557-38.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: Elielson Inacio dos Santos

Advogado(s)
:
SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE ENVOLVENDO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de apelação cível em que se discute a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por acidente envolvendo fiação inadequadamente instalada, que resultou em graves lesões ao autor. A ré suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alega culpa exclusiva da vítima.

Rejeita-se a preliminar. A sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise clara e coerente das provas e das alegações das partes, afastando a hipótese de nulidade prevista no artigo 489, § 1º, IV, do CPC e no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

As provas documentais e testemunhais confirmam a existência de irregularidade na rede elétrica, configurando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o acidente sofrido pelo autor. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi corroborada por provas robustas nos autos.

A ré, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do Código de Defesa do Consumidor. Não se exige prova de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão e o acidente, o que se observa presente no caso.

Indenização por danos morais mantido o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por se revelar proporcional e adequado à extensão dos danos sofridos, em conformidade com os critérios de razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

Demonstrada a incapacidade permanente do autor para o exercício de sua atividade profissional em decorrência das lesões sofridas, justificando-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil. O valor fixado em R$316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais) está adequado às circunstâncias do caso concreto.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0148557-38.2005.8.05.0001
, em que são apelante e apelada, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ELIELSON INACIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora